Tribunal: TJMT
Processo: 1028424-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028424-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA - CNPJ: 03.866.986/0001-75 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (AGRAVADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA POR EMPRESA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por empresa, sob fundamento de ausência de comprovação da alegada insuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a empresa agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da legislação vigente, diante da ausência de comprovação documental de sua hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos.A jurisprudência do STJ (Súmula 481) reconhece a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo.A parte agravante não apresentou elementos mínimos que evidenciassem sua incapacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação objetiva da hipossuficiência financeira. A ausência de demonstração idônea da incapacidade de arcar com os encargos do processo justifica o indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação recursal, interposto por IBEL – Industrial Bonfim Extração de Óleo Ltda em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cumprimento de sentença que lhe move Vanderlei Chilante, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica recorrente.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que se encontra inativa desde o ano de 2016, conforme comprova o Cartão de CNPJ. Argumenta que, antes de sua inatividade prolongada, não aufere qualquer receita, nem possua transferência bancária, inviabilizando a apresentação de declarações de imposto de renda ou documentos contábeis.

Afirma que a exigência de outros documentos além dos já apresentados impõe ônus desproporcional à empresa inativa, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e do livre acesso à Justiça e que o indeferimento do benefício contraria a revisão consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica inativa, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Ao final, requer-se a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na origem até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo-se os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 309834853).

Comunicação entre instâncias (id. 312226979).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 313005866), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que
Vanderlei Chilante
move ação de cumprimento de sentença contra
IBEL – Industrial Bonfim Extração de Óleo Ltda
.

a douta magistrada
a quo

indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica recorrente.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que se encontra inativa desde o ano de 2016, conforme comprova o Cartão de CNPJ. Argumenta que, antes de sua inatividade prolongada, não aufere qualquer receita, nem possua transferência bancária, inviabilizando a apresentação de declarações de imposto de renda ou documentos contábeis.

Afirma que a exigência de outros documentos além dos já apresentados impõe ônus desproporcional à empresa inativa, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e do livre acesso à Justiça e que o indeferimento do benefício contraria a revisão consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica inativa, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos processuais.

Ao final, requer-se a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na origem até o julgamento definitivo do presente recurso, bem como, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo-se os benefícios da gratuidade da justiça à parte agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente.

Consta dos autos que a decisão agravada:
“
In casu, não há nos autos, elementos que comprovem a hipossuficiência da empresa devedora, sendo que a simples indicação que se encontra “inapta” perante a Receita Federal, pelo motivo de “omissão de declarações” (Num. 152362282 - Pág. 1), não torna presumível o estado de sua situação econômica a impossibilitar o custeio das despesas processuais.”
– id. 202558162 – autos de origem.

Ademais, ainda que a agravante sustente estar inativa, limitou-se a repetir argumentos já afastados pelo juízo de origem, sem juntar elementos concretos que evidenciam sua real incapacidade de arcar com as custas processuais.

In casu, a agravante alega estar impossibilitada de arcar com os custos do processo, no entanto, não colacionou aos autos qualquer elemento probatório que evidenciasse sua alegada hipossuficiência econômica, seja por meio de demonstrativos contábeis, extratos bancários, certificados negativos, declarações de imposto de renda, entre outros meios idôneos e adequados.

Cumpre destacar que, tratando-se de pessoa jurídica, exige-se maior rigor na análise do pedido, sendo indispensável a demonstração cabal de que se encontra em situação de grave comprometimento financeiro que inviabiliza o adimplemento das taxas processuais. A simples alegação de “inaptidão cadastral” perante a Receita Federal não configura, por si só, prova de carência econômica, tampouco se presta a prescrição da concessão do benefício.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
a decisão merece ser mantida neste ponto.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025